Tribunal: TJDFT
Processo: 0704983-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704983-68.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MAYSA CAROLINA RODRIGUES SANTOS ALIMANDRO, ANGELO EDUARDO ALIMANDRO RECORRIDO: RONALDO ALFREDO DOS REIS, DANIELA STEFANNI MACHADO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MAYSA CAROLINA RODRIGUES SANTOS ALIMANDRO e ÂNGELO EDUARDO ALIMANDRO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Repisam os argumentos lançados no apelo especial, pleiteando o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto a petição de renúncia ao mandato de ID 16911844, nada a prover, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante por meio dos documentos de IDs 16911845 e 16911846 (carta de renúncia assinada somente pela patrona KARLA ANDRADE COSTA LACOMBE e rastreamento de objetos retirado do site dos correios que não demonstra o recebimento da comunicação pelo outorgante). Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024